Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745884-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO COURY JUNIOR, MARIA INES CORBUCCI COURY AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALBERTO COURY JUNIOR E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217230-19.2011.8.07.0001, proposta em desfavor dos Agravantes por BANCO BRADESCO S/A., ao fundamento da irregularidade da representação processual, a qual não foi sanada na oportunidade concedida, deixou de apreciar a impugnação à penhora apresentada pelos Executados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os devedores, ora executados, foram expressamente intimados para que regularizassem a sua representação processual, coligindo aos autos instrumento procuratório capaz de habilitar o patrono subscritor da impugnação (ID67434300), tendo, no entanto, quedado inertes (ID70837674). Ao exposto, não comporta conhecimento a impugnação, diante do vício a inquinar a representação processual dos devedores, defeito que não veio a ser sanado, a despeito da oportunidade conferida pelo Juízo. Em consequência, considero prejudicada a manifestação da exequente (ID68293140), pela qual manifesta objeção à impugnação. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor da parte credora, a quantia constritada em ID66601518, ficando facultada, desde logo, a expedição de ofício para transferência bancária, caso venha a ser requerida pela parte, que deverá indicar os dados da conta bancária destinatária. No que se refere ao pedido formulado em ID70755220, voltado à penhora de imóvel, cuja propriedade seria, em parte, atribuída ao devedor ALBERTO COURY JUNIOR, tendo em vista as informações prestadas pela parte exequente, lavre-se termo de penhora, observando-se que a constrição deverá recair sobre a quota-parte do aludido coproprietário devedor. Confiro à presente decisão força de ofício, dispensado ato de comunicação suplementar, dirigido à serventia extrajudicial, devendo a parte credora providenciar e comprovar o registro da penhora (artigo 844, CPC). Aperfeiçoada a constrição, a ser devidamente comprovada nos autos, pelo credor, por meio de certidão de ônus atualizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, intimem-se os devedores para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, dispensada nova conclusão dos autos. Não sendo oferecida impugnação à penhora, intime-se o exequente, a fim de que requeira, de forma objetiva, as providências especificamente voltadas à satisfação do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Int.” Os Executados, ora Agravantes, interpuseram Embargos de Declaração na origem, carreando, com o aludido recurso, o instrumento de mandato constante de ID Num. 72145451 do Feito originário. Os mencionados Embargos de Declaração foram rejeitados: “Interpõe a parte devedora embargos de declaração (ID72145448), apontando a existência de "omissão" na decisão de ID71267675, que, diante de irregularidade verificada em sua representação processual, mesmo após o transcurso in albis do prazo para a necessária regularização, deixou de conhecer da impugnação oposta, apresentada por advogado desprovido de procuração nos autos. Sustenta que, na hipótese, seria imprescindível a intimação pessoal da parte, a fim de que viesse a sanar o vício constatado, medida que não teria sido levada a efeito por este Juízo. Sem razão a parte executada, ora embargante. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo, na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os declaratórios não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação do ato decisório, de modo a reverter suas conclusões, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. No caso dos autos, tendo sido constatada a ausência de instrumento de mandato, documento elementar para permitir a outorga de poderes ao patrono subscritor da impugnação (deficiência que somente veio a ser suprida por ocasião da interposição dos aclaratórios), promoveu-se a sua intimação, por intermédio do causídico, na forma preconizada pela legislação processual, a fim de que viesse a sanar o vício. Entretanto, quedou inerte, remanescendo a situação de irregularidade na representação, o que atrai a preclusão. Ao revés do que se busca sustentar em embargos, a intimação pessoal da parte, para a adoção da providência, de viés estritamente processual, consubstanciaria medida manifestamente descabida, para além de afrontosa ao dever de isonomia no tratamento das partes, à míngua de qualquer fundamento jurídico a assim determinar, razão pela qual não se vislumbra, na decisão que aplicou a legislação de regência, qualquer ‘omissão’. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA. 1. Nos termos do art. 76, §2o, do CPC, não se conhece do apelo da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, reste omissa a sanar o vício. 2. A norma não exige que, nesta hipótese, a intimação seja pessoal. 3. Segundo o artigo 1.021, §4o, do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. Agravo Interno não provido. Multa do artigo 1.021, §4o, do CPC fixada. (Acórdão 1148975, 07029954320188070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DE SE DECIDIR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1 - Agravo Interno contra decisão pela qual não se conheceu de Apelação, devido ao não atendimento à determinação de regularização da representação processual, com a juntada de instrumento procuratório. 2 - Antes de se decidir pelo não conhecimento de apelo, por não atendimento à determinação de regularização da representação processual, com a juntada de procuração, não há falar em prévia intimação pessoal da parte, após a intimação de sua Advogada, pois este proceder, além de não ser o estipulado no art. 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, é infrutífera tentativa de correlacionar este dispositivo, e sua específica sanção processual, com a providência sancionatória de extinção do processo, sem resolução de mérito, prevista no art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015 (antigo art. 267, inciso III, §1o, do CPC/1973) para o caso de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1016773, 20150110879075APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: 442/457) Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. Int.” Afirmam os Agravantes que a irregularidade da representação processual da parte é vício sanável e que deve ser concedido prazo razoável para suprimento. Invocam o art. 76 do Código de Processo Civil e asseveram “aludido comando legal, apesar de não estabelecer expressamente a intimação da parte sob a modalidade pessoal, tem recebido da jurisprudência interpretação no sentido da necessidade de notificação pessoal, sendo insuficiente a notificação do advogado subscritor da peça.” (Num. 20606560 - Pág. 9). Concluem os Agravantes que, “diante da ausência de intimação pessoal da parte e em virtude da regularização da representação posteriormente, não há que se falar em não conhecimento da impugnação da penhora da parte agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para saneamento de vício de ordem pública” (Num. 20606560 - Pág. 12). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com “o conhecimento da impugnação a penhora apresentada no ID. 67434299, visto que a regularização de representação processual é vício sanável e imprescindível de intimação pessoal para saneamento, bem como, houve a devida juntada do instrumento procuratório, sendo medida de rigor o conhecimento e análise da peça de impugnação à penhora, nos termos dos precedentes da Corte da Cidadania e do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (Num. 20606560 - Pág. 20/21). Preparo regular (Num. 20606568 e 20606569). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0217230-19.2011.8.07.0001, ao fundamento da irregularidade da representação processual, a qual não foi sanada na oportunidade concedida, deixou de apreciar a impugnação à penhora apresentada pelos Executados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a tese capital dos Agravantes é alegada necessidade intimação pessoal dos Devedores para regularização da representação processual em caso de impugnação à penhora. Pois bem. No caso concreto, houve a prévia intimação do signatário da impugnação para trazer ao Feito a respectiva procuração, vindo o instrumento de mandato a ser apresentado somente com os Embargos de Declaração interpostos pelos Executados contra a decisão em que não foi “conhecida” a impugnação à penhora. Conquanto seja discutível a questão, é certo que esta Corte de Justiça, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite, por analogia, a aplicação da Teoria da Causa Madura em Agravo de Instrumento. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESPESAS COM A SAÚDE DA CURATELADA. POSSIBILIDADE. O Juízo perante o qual tramitou a ação de alvará judicial, que foi concedido para a alienação de imóvel pertencente a incapaz, deve analisar as questões decorrentes do referido ato, não se esgotando, portanto, a função do Magistrado de origem com o julgamento do processo. Constatada a omissão do juízo de origem, quanto à análise do pedido formulado pela interditada, cabe ao Tribunal, na hipótese de existirem condições de julgamento imediato, analisar a matéria de fundo, consoante o disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a aplicação da teoria da causa madura ao agravo de instrumento, em consonância com os princípios que regem o Código de Processo Civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito. Havendo valores pertencentes à agravante depositados à disposição do Juízo, impõe-se o deferimento do pedido de levantamento mensal de parte desses valores com a finalidade de custear as despesas necessárias à adequada preservação do frágil estado de saúde da curatelada, devendo o curador promover a prestação de contas, segundo dispõe o Código Civil e na forma como estabelecido no termo de curatela.” (Acórdão 1219944, 07165751220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que não é o caso, na origem, de eventual prejuízo decorrente de produção de provas (impugnação à penhora BACENJUD em que não se alega qualquer tipo de impenhorabilidade legal) e que o Credor/Agravado apresentou resposta à impugnação a tempo de modo. Nessa linha de raciocínio, sanado o vício da representação processual dos Agravantes com a juntada do respectivo instrumento de mandato, a apreciação, diretamente pelo Tribunal, das teses desenvolvidas pelos Executados na impugnação à penhora, salvo melhor juízo, não revela a afirmada probabilidade do direito dos Agravantes. A primeira tese desenvolvida pelos Executados em sua impugnação à penhora BACENJUD consiste na afirmação de que a penhora resultou em valor ínfimo e, assim, deve ser desconstituída, nos moldes do art. 836 do CPC (Num. 67434300 - Pág. 3/5 do Feito originário). Segundo o caput do art. 836 do CPC, “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.” A penhora questionada foi realizada pelo então sistema BACENJUD e resultou na constrição de R$ 1.940,52 (mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos). Nesse descortino, não vislumbro, em princípio, que a quantia penhorada renda ensejo à aplicação do mencionado dispositivo legal, seja porque não se trata de valor ínfimo, seja pela inexistência de despesas normalmente decorrentes da penhora de bens móveis, como por exemplo gastos com transporte, depósito e alienação pública dos bens, uma vez que a constrição do numerário deu-se mediante convênio (BACENJUD). A tese seguinte (Num. 67434300 - Pág. 6/10 do Feito originário) consiste na alegação de que os Agravantes (Avalistas) devem ser desobrigados em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora originária. Ocorre que a matéria em questão já foi apreciada pelo Juízo de origem e os Devedores, ora Agravantes, interpuseram o competente Agravo de Instrumento. Conforme consta da própria impugnação, “os executados interpuseram agravo de instrumento autos n° 0714632.57.2019.8.07.0000, sobrevindo acórdão de improvimento, atualmente em fase de agravo interno para análise pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.” (Num. 67434300 - Pág. 9/10). Trata-se, portanto, de matéria preclusa. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador